Tribunal: STF
Processo: AI 122930
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-08
Data de publicação: 1988-03-08

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE
SOCIEDADE COMERCIAL. PARTILHA DO ACERVO SOCIAL. TEMA
CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO (SÚMULA 282). SEM O ATENDIMENTO
PREVIO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 325, INC. I, DO RI/S.T.F.,
DEFESO E O EXAME DO ALEGADO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.